Tribunal: TJBA
Processo: 8006555-89.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006555-89.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES

APELADO: CLAUDIA MARIA SALES GOMES

Advogado(s)
:
EVANDRO DE DEUS RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA DE SENTENÇA. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CELETISTA ALEGADO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, encerrando a fase executiva.

A Apelada ajuizou o cumprimento de sentença alegando deter vínculo celetista com o Município, pretendendo receber valores reconhecidos em título judicial referente a direitos trabalhistas.

O Juízo de origem homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV, o que motivou a interposição da presente apelação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se é cabível o recurso de apelação contra decisão que homologa cálculos e encerra o cumprimento de sentença; e

(ii)
saber se a parte exequente possui legitimidade ativa, notadamente quanto à comprovação do vínculo celetista alegado, condição necessária para titularidade do direito material reconhecido no título executivo.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando a decisão proferida no cumprimento de sentença põe fim à fase executiva, possui natureza de
sentença
, sendo cabível
apelação
, conforme arts. 1.009 e 203, § 1º, do CPC/2015 (REsp 1.698.344/STJ; AgInt no REsp 2.032.528/STJ; Súmula 98/STJ). Rejeita-se, portanto, a preliminar de não cabimento.

A legitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, § 3º, do CPC). Incumbe à parte exequente comprovar a titularidade do direito afirmado. No caso, não há prova suficiente de vínculo celetista com o Município, que, conforme sua Lei Orgânica, adota regime estatutário. Ausente demonstração inequívoca da condição de servidora celetista, resta configurada a ilegitimidade ativa.

A ausência de prova da titularidade do direito material impede o prosseguimento da execução, impondo a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Apelação
provida
para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Condenação da Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Teses de julgamento:

“1. A decisão que homologa cálculos e encerra a fase de cumprimento de sentença possui natureza de sentença, sendo cabível apelação.”

“2. A legitimidade ativa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, impondo-se a extinção da execução quando não comprovada a titularidade do direito reconhecido no título judicial.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts.
1.009
,
203
, §§ 1º e 2º,
485
, VI e § 3º,
513
,
771
,
924
,
1.026
, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp 1.698.344
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.05.2018;
STJ,
AgInt no REsp 2.032.528
, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.05.2023;
TJ-MG, Apelação Cível
2414903-41.2014
, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 05.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8006555-89.2022
.8
.05.0201
,
de Porto Seguro, em que são partes, como Apelante,
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
e, como Apelada,
CLÁUDIA MARIA SALES GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM01